Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-45.2007.8.11.0093
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000753-45.2007.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0315-40 (APELANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ADAO PASSADOR - CPF: 362.708.731-34 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ROSANE FERREIRA PASSADOR - CPF: 474.135.491-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO EVIDENCIADO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INVERSÃO DA RESPOSABILIDADE – INDUÇÃO A ERRO E MÁ-FÉ DOS CONTRATANTES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – COMPROVAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE PLANTIO DE SOJA SOBRE A ÁREA RURAL NA SAFRA 2006/2007 – AMPARO SUFICIENTE NA PROVA ORAL COLHIDA – IMAGEM DE SATÉLITE INCONCLUSIVA QUANTO À VEGETAÇÃO À ÉPOCA EXISTENTE – PREJUÍZO MATERIAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL -
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Caracteriza supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição conhecer de matéria aventada pela parte apenas na via recursal.

O equívoco, ou erro como refere a apelante, constante de disposição contratual que indica área agricultável diversa daquela identificada em perícia realizada no curso da instrução, também decorre da falta de diligência pela contratada, que, na condição de destinatária das garantias ofertadas pelos contratantes, não se preocupou, à época, com a lisura e a integridade dos bens indicados.

De acrescentar, no aspecto, que, mesmo cogitada a hipótese de erro, a própria norma civilista possibilita a retificação quando diz que “O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade” (art. 143, CC), sem que isso importe reconhecer a responsabilidade dos contratantes pela resolução do pacto firmado.

Apesar dos indicativos extraídos da perícia realizada apontarem a existência de vegetação sobre a área rural no ano de 2006 (conforme imagem captada via satélite), nada comprova, e nem mesmo o laudo pericial aponta, que a espécie supostamente cultivada era soja, cuja natureza do produto integra o compromisso firmado no bojo da questionada CPR. Além disso, os depoimentos das testemunhas inquiridas no curso da instrução são lineares e, na essência que interessa à solução da causa no ponto, afirmam que os autores, em virtude da negativa do financiamento pela requerida, deixaram de plantar soja sobre a área naquela época.

No tocante à comprovação dos danos emergentes e lucro cessantes, à vista da inexistência de prova contrária, é de reconhecer suficientes as notas fiscais e fotografias anexadas à inicial a evidenciar as despesas suportadas pelos autores, tanto quanto aos custos cartorários quanto aqueles inerentes à aquisição de produtos e insumos necessários ao plantio da área rural. Ademais, também se revelam proporcionais e adequados os critérios utilizados pelo juízo para a apuração dos lucro cessantes, os quais não foram objeto da controvérsia estabelecida neste recurso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cargill Agrícola S/A em face da
r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que nos autos da ação de rescisão contratual que lhe movem
Adão Passador
e
Rosane Ferreira Passador
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, reconhecendo o inadimplemento contratual pela ré, declarou a resolução do contrato e condenou a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 17.893,30 (dezessete mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária.

Nas razões de sua inconformidade, a apelante sustenta, inicialmente, que, por ocasião do pacto firmado entre as partes, foi induzida a erro pelos apelados no tocante a área agricultável do imóvel que compõe as matrículas n° 221, 222, 223 e 224 (total de 530ha), cuja produção foi objeto de penhor na Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes. Afirma, nesse sentido, que, nos termos da perícia realizada no curso da instrução, a área agricultável de referido imóvel é inferior àquela indicada no momento da avença (total de 458,32ha), se revelando, inclusive, insuficiente ao adimplemento do contrato. Argumenta, com base em tais arguições, que os apelados agiram com má-fé perante a empresa, já que, no momento da emissão da CPR, indicaram área agricultável maior do que efetivamente existia. Afirma, ademais disso, que a prova que levou o juízo ao reconhecimento da inocorrência do plantio da área na safra de 2006/2007 se funda unicamente nas declarações das testemunhas e informante ouvidos durante a instrução, cujo conteúdo, também, se contrapõe à perícia, que, apesar de não ter apontado a espécie de cultivo, concluiu que houve produção naquele período, situação que afasta a alegação de supostos prejuízos pelos apelados, decorrentes, em tese, da negativa de crédito. Aponta, ainda, que inexistem provas quanto aos danos emergentes e lucro cessantes, já que as notas fiscais e fotografias aportadas pelos autores não são suficientes a evidenciar suposta deterioração ou perdimento de produtos e insumos, que, caso não tivessem efetivamente plantado no período, poderiam ter sido vendidos, sem que essa informação viesse aos autos. Pugna, ao fim e com base no alegado, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id 146693079).

Em contrarrazões, os apelados defendem, em suma, que a sentença proferida não merece qualquer reforma. Alegam, de proêmio, que a apelante inova em suas fundamentações e pedidos ao pretender discutir a extensão da área agricultável, cuja situação não foi sequer averiguada no momento de momento de contratar com os apelados. Sustentam, a respeito, que na estimativa de área há muito mais a ser produzido do que aquela apontada na CPR. Reiteram, igualmente, que deixaram de fazer o cultivo da safra 2006/2007 em razão da quebra infundada de contrato pela apelante, impedindo que conseguissem os recursos financeiros necessários ao custeio do plantio de soja, o que os levou à grave instabilidade financeira e, por fim, à venda do imóvel rural. Salientam que a prova oral colhida durante a instrução, somada ao resultado inconclusivo da perícia nesse ponto, demonstra suficientemente a inocorrência do plantio de soja ou qualquer outra cultura no mencionado período. Argumentam, nesse sentido, que os danos, emergentes e lucro cessantes, estão cabalmente evidenciados, de modo que, de acordo com a sentença proferida, a indenização é devida. Repisam, por outro lado, que a solução contratual, do mesmo modo, causou danos de ordem moral, os quais também merecem reparação adequada. Postulam, diante disso, pelo desprovimento do apelo manejado pela parte requerida, e, com pretensão adesiva, pela revisão da sentença e condenação da apelante também pelos danos morais sofridos (Id 146693084)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida nos autos da presente ação de rescisão de contrato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, reconhecendo o inadimplemento contratual pela ré, declarou a resolução do contrato e condenou a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 17.893,30 (dezessete mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária.

Como tese inicial, a apelante argumenta que foi induzida a erro pelos apelados quando da realização do pacto, pois, na ocasião, teriam informado área produtiva maior do que a área efetivamente existente, conforme apontamento feito na perícia realizada, os tornando, dessa forma, responsáveis pela dissolução do negócio jurídico firmado.

Sobre o tema, no entanto, há evidente supressão de instância.

Digo isso porque o erro alegado, em nenhum outro momento nos autos, foi aviado pela parte interessada, que, em tese, teria tomado conhecimento do descompasso da extensão da área agricultável quando teve ciência do conteúdo do laudo pericial, do qual manifestou-se tão logo anexado ao feito, sem que fizesse, porém, qualquer menção sobre o suposto erro a que teria sido induzida na contratação (Id 146697328, págs. 38/39).

No aspecto, também nenhum enfrentamento há na sentença proferida pelo juízo
a quo
, o que, inexoravelmente, conduz este órgão julgador a não conhecer do tema levantado nesta via recursal, por supressão de instância e grave ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É como tem reconhecido esta Terceira Câmara:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE SORVETE – DANO MATERIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRODUTO DEFEITUOSO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1023555-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Demais a mais, há que se dizer que o vício alegado, além de não ter sido aventado oportunamente pela parte requerida/apelante, não se evidencia no caso dos autos.

Veja-se que, de fato, ao que se infere da cláusula I, alínea ‘d’, da Cédula de Produto Rural emitida pelos autores, ora apelados, firmada em 11 de outubro de 2006, e registrada no cartório imobiliário da Comarca de Feliz Natal em 16 de outubro de 2006 (Id 146697318), há discrepância entre a área produtiva informada pelos contratantes (de 530ha) e a área apontada na perícia técnica realizada em 11 de novembro de 2016, que identificou a existência de uma área produtiva de 458,32ha, conforme item 7.2 do respectivo laudo (Ids 146697327, págs. 36/60, e 146697328, págs. 01/36).

O equívoco, ou erro como quer dizer a apelante, no entanto, não deve ser atribuído apenas aos apelados, ao menos a ponto de ocasionar a inversão da responsabilidade pelo insucesso do pacto firmado, como assim o pretende fazê-lo a recorrente.

Isso porque à apelante, na condição de contratada e destinatária das garantias ofertadas pelos contratantes, também incumbia a adoção de medidas prévias e acauteladoras da higidez da pactuação, especialmente no que diz respeito a lisura e a integridade dos bens indicados, o que não logrou fazer quando firmou a CPR.

É possível concluir, de tal forma, que a apelante, de sua parte, não foi diligente o bastante quanto aos dados informados em relação a área indicada, o que se esperava que fizesse, tal como comumente ocorre nas espécies contratuais.

A sentença, por outro lado, ao indicar a área produtiva do imóvel rural, se atém exatamente ao conteúdo da perícia realizada, cuja extensão foi analisada
in loco
, inclusive, com a supervisão,
ante
e a
posteriori
, das partes.

De acrescentar, no aspecto, que, mesmo cogitada a hipótese de erro, a própria norma civilista possibilita a retificação quando diz que
“O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade.”
(art. 143, CC), sem que isso importe reconhecer a responsabilidade dos contratantes pela resolução do pacto firmado
.

Com base nisso, ainda que conhecida a matéria pelos pares, não há que se cogitar de má-fé dos contratantes quando fizeram inserir a informação questionada no instrumento contratual.

Prosseguindo, em relação ao segundo aspecto de que se vale a apelante para alcançar a reforma da sentença, cabe afirmar que, apesar dos indicativos extraídos da perícia realizada apontarem a existência de vegetação sobre a área rural no ano de 2006 (conforme imagem captada via satélite), nada comprova, e nem mesmo o laudo pericial aponta, que a espécie supostamente cultivada era soja, cuja natureza do produto integra o compromisso firmado no bojo da questionada CPR.

Consta no laudo pericial (Id 146697327, pág. 58):

“Utilizando a imagem datada de 20/12/2006, observa-se que a área destinada à agricultura, antes (14/08/2006) com uma coloração arroxeada, característica de solo exposto, nessa data apresentada na figura 12 apresentava uma coloração, em grande parte da área, com um tom verde claro, característica essa de cultura temporária em desenvolvimento. Infelizmente não é possível afirmar com certeza se a cultura ali implantada é soja, mas pelo período (meados do mês de dezembro) e pela experiência desse Perito em Laudos e consultorias agronômicas, é muito provável que a cultura ali presente seja soja, sendo que o plantio dessa cultura normalmente acontece nos meses de outubro e novembro.”

Os depoimentos das testemunhas inquiridas no curso da instrução, por outro lado, são lineares e, na essência que interessa à solução da causa nesse ponto, afirmam que os autores, em virtude da negativa do financiamento pela requerida, deixaram de plantar soja sobre a área naquela época.

Nesse rumo, foi o que disseram as testemunhas Sandro Luiz Mick, Marcos André Cadore e Pedro Luiz Troillier, assim como o informante Henrique Mendonça de Morais, conforme depoimentos textualmente transcritos pelo juízo sentenciante.

Ainda em relação a prova oral colhida, apesar da parcialidade suscitada pela apelante, não há nenhum indício nos autos que coloque em dúvida a idoneidade das pessoas inquiridas e das declarações prestadas em juízo.

Tem-se, portanto, que a informação extraída e vinculada à imagem obtida via satélite, apontando a presença de vegetação sobre a área rural em dezembro de 2006, é imprecisa, e também não isenta os autores dos prejuízos alegados, posto que, mesmo considerando, de fato, a sua existência, as diversas culturas possíveis de manejo também têm uma importante variação de custeio, se considerarmos, por exemplo, que os autores tenham semeado apenas braquiária para a proteção do solo.

A terceira tese suscitada pela apelante, refere-se à comprovação dos danos emergentes e lucro cessantes.

No tocante, e à vista da inexistência de prova contrária, é de reconhecer suficientes as notas fiscais e fotografias anexadas à inicial a evidenciar as despesas suportadas pelos autores, tanto quanto aos custos cartorários quanto aqueles inerentes à aquisição de produtos e insumos necessários ao plantio da área rural.

A respeito, também se revelam proporcionais e adequados os critérios utilizados pelo juízo sentenciante para a apuração dos lucro cessantes, os quais sequer foram objeto da controvérsia estabelecida neste recurso.

Por fim, e com acerto, o juízo afastou os danos morais invocados pelos autores, pois, consoante pacífica jurisprudência desta Câmara Julgadora, seguindo a linha de entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis em razão de simples ou mero descumprimento contratual. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO –

SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.”
(N.U 1005160-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

“RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL - COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO – QUITAÇÃO INTEGRAL – ESCRITURAÇÃO NÃO REALIZADA – RESTITUIÇÃO VALOR PAGO CONFORME ATUALIZAÇÃO DA PARTE – NOVA ATUALIZAÇÃO DETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇÇA REFORMADA EM PARTE. [...] Apesar do dissabor suportado pela parte, o inadimplemento contratual não é causa, por si só, para caracterizar o dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. Precedentes do STJ.”
(N.U 1002921-13.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Posto isso, conheço em parte do recurso interposto e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios a cargo da parte requerida para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023